Tribunal: CARF
Processo: 13639.000604/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000604/2002-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.028 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE
PESSOAS
FÍSICAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas. Precedente do STJ
retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos repetitivos,
apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos termos do art.
62, §2° do RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. Portanto não se trata de matéria de ordem pública a
permitir o seu reconhecimento de ofício pelas instâncias de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a possibilidade de
aplicação da correção monetária, de ofício, aos valores autorizados do pedido de ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000604/2002-71
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13639.000604/2002-71

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa Marini
Cecconello. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
Relatório
Trata-se de recurso especial por contrariedade à Lei, interposto pela Fazenda
Nacional, em face do acórdão no 203-11.727, de 24/01/2007, e-fls. 358 e seg, o qual possui a
seguinte ementa:
APENSAMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENTES
PERÍODOS DE APURAÇÃO. DESNECESSIDADE.
Cada período de apuração para fins de ressarcimento do crédito presumido do IPI
espelha uma pretensão própria, sendo desnecessária a reunido de todos os processos do
contribuinte.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO ORIUNDOS DE AMOSTRAS. DIREITO AO
CRÉDITO SE HOUVE INCIDENCIA DO PIS/COFINS.
Para o ressarcimento de créditos oriundos da aquisição dc "amostras", basta que estas se
qualifiquem como matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem e
que tais insumos tenham sofrido a incidência do PIS e da COFINS.
IPI. RESSARCIMENTO. ESTORNO NO RAIPI. APROVEITAMENTO.
A lei não estabelece como condição para o aproveitamento do crédito presumido o
devido estorno na escrita fiscal do contribuinte. Questão de forma que não pode se
sobrepor a matéria por observância ao principio da verdade material.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A restituição é espécie do gênero ressarcimento. Havendo previsão legal para correção
monetária, pela Taxa Sclic no gênero (Ressarcimento), não há que se negar a mesma
regra para a espécie (restituição).
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEFERIMENTO
EX OFFICIO.
Sendo a correção monetária questão de ordem pública, pode a Camara a deferir ex
officio, sem a provocação da parte no Recurso Voluntário.
Recurso provido em parte.
Como a ementa não reflete bem tudo o que foi decidido, transcrevo abaixo o
dispositivo do acórdão:
ACORDAM os Membros da Terceira Camara do Segundo Conselho de
Contribuintes, em dar provimento parcial ao recurso, nos seguintes termos: I) por
unanimidade de votos, para afastar a prejudicial relativa a existência de uma decisão
judicial do STF em seu favor; II) por unanimidade de votos, para afastar o julgamento
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13639.000604/2002-71

conjunto dos processos referenciados pela interessada; III) por unanimidade de votos,
em dar provimento quanto a ausência de estorno na escrita fiscal como fundamento
para a negativa do pleito; IV) em dar provimento para exclusão da base de cálculo do
credito presumido: IV.1) por unanimidade de votos, cilindros utilizados no processo
de estamparia e IV.2) por maioria de votos, aquisições de pessoas físicas. Vencidos
os Conselheiros Emanuel Carlos Dantas de Assis, Odassi Guerzoni Filho e Antonio
Bezerra Neto; V) por unanimidade de votos, em negar provimento quanto à energia
elétrica e os combustíveis; bem assim as aquisições efetuadas no mercado externo; VI)
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, quanto à incidência da taxa
Selic efetuada DE OFICIO, admitindo-a a partir da data de protocolização do
respectivo pedido de ressarcimento. Vencidos os Conselheiros Emanuel Carlos
Dantas de Assis, Odassi Guerzoni Filho e Antonio Bezerra Neto.
O recurso especial da Fazenda Nacional insurge-se quanto às partes sublinhadas
no dispositivo, ou seja, pede a reversão da decisão quanto aos seguintes itens: 1) concessão de
crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas físicas; 2) incidência dos juros Selic no
ressarcimento de crédito presumido de IPI; e 3) possibilidade de se reconhecer de ofício a
incidência da correção monetária.
Destaque que o acórdão acima referenciado foi objeto de embargos do
contribuinte, que resultou no acórdão de embargos no 3402-002.181, e-fls. 502 e seg. Porém,
referidos embargos não alterou a decisão no que se refere às matérias ora controvertidas.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o improvimento do recurso especial
fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Mérito
Como relatado, a Fazenda Nacional, em seu recurso especial, insurge-se quanto às
seguintes matérias: 1) concessão de crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas físicas;
2) incidência dos juros Selic no ressarcimento de crédito presumido de IPI; e 3) possibilidade de
se reconhecer de ofício a incidência da correção monetária.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13639.000604/2002-71

1) Crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas físicas
No caso são insumos adquiridos de pessoas físicas cuja operação de compra não
houve a incidência do PIS e da Cofins.
Segundo meu entendimento, de fato, o valor das matérias-primas adquiridas
diretamente de pessoas físicas não compõem a base de cálculo do crédito presumido de IPI, pois
não sendo eles contribuintes do PIS e da Cofins, não haveria o que ressarcir.
Ocorre que esta matéria já está pacificada pelo STJ no julgamento do REsp no
993.164, julgado sob a sistemática do art. 543C do CPC, recursos repetitivos, fato que nos
vincula por força do § 2o do art. 62 do anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015. Referido julgado possui a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinandose aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13639.000604/2002-71

matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância doslimites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciarseão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matériaprima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13639.000604/2002-71

O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Portanto sobre estas aquisições, deve ser reconhecido o direito ao crédito
presumido de IPI.
2) Incidência dos juros Selic no ressarcimento de crédito presumido de IPI e
possibilidade de seu reconhecimento de ofício nas instâncias de julgamento.
Quanto à possibilidade de incidência da taxa Selic no ressarcimento de crédito
presumido de IPI, o recurso especial foi dividido em duas matérias: 1) quanto à possibilidade de
incidência e 2) quanto ao seu reconhecimento de ofício nas instâncias de julgamento. Porém,
deve ser primeiro apreciado a possibilidade de seu reconhecimento de ofício, pois se a turma
julgadora entender pela impossibilidade, a primeira matéria fica prejudicada, pois o contribuinte
não havia pedido a correção dos créditos pela taxa Selic em seu recurso voluntário.
O acórdão recorrido, por maioria de votos, entendeu que a correção monetária é
matéria de ordem pública e seu reconhecimento, nos pedidos de ressarcimento, deveria ser
realizado de ofício pelas instâncias de julgamento, independente de pedido expresso por parte do
contribuinte. Transcrevo abaixo trecho do voto, em que a matéria foi abordada:
(...)
Quanto a correção dos créditos cujo ressarcimento foi deferido, entendo que os
mesmos devem ser passíveis de correção pela Taxa Selic, nos termos do § 4° do art.
39 da lei n° 9.250/95, que fixou a referida taxa como índice de correção para o gênero
restituição, o que, conseqüentemente, alcança a espécie ressarcimento.
Ressalte-se que, apesar do pedido pela correção não ter sido reiterado de forma
expressa no Recurso Voluntário, esta Terceira Câmara vem decidindo que a correção
monetária pode ser dada de oficio, por constituir matéria de ordem pública, como
também entende o Superior Tribunal de Justiça: "A correção monetária é matéria de
ordem pública, podendo ser tratada pelo Tribunal sem necessidade de prévia
provocação da parte". (REsp 442979).
(...)
Preliminarmente há que se combater a primeira afirmativa de que o ressarcimento
seria espécie do gênero restituição. Não procede essa afirmativa. A restituição está prevista no
art. 165 do CTN e sua razão decorre do pagamento indevido de tributo.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13639.000604/2002-71

SEÇÃO III
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Por sua vez, o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI não decorre
de pagamento indevido ou maior que o devido. Trata-se de um benefício fiscal, concedido por
lei, com o objetivo de incentivar a exportação de produtos industrializados de origem nacional.
Portanto, nessa hipótese quem define o tamanho e o alcance do incentivo é o Estado. Não se trata
de direito inconcidicional dos contribuintes, como ocorre na hipótese de restituição de tributos.
Observe que o próprio STJ, ao definir a possibilidade de aplicação da correção
monetária para as situações de ressarcimento de IPI, já estabelece de plano que não há previsão
legal para sua aplicação, vejamos:
REsp 1.035.847/RS:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13639.000604/2002-71

490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O próprio STJ, reconheceu a possibilidade de concessão da taxa Selic no
ressarcimento do crédito presumido de IPI somente nas hipóteses de oposição estatal ilegítima a
restringir o seu aproveitamento. Vejamos:
REsp no 993.164:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13639.000604/2002-71

16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Dessa forma, se nem existe previsão legal para aplicação da correção monetária ao
ressarcimento de créditos presumidos de IPI, como reconhecê-la de ofício nas instâncias de
julgamento se nem foi pedido pelo contribuinte e nem demonstrou-se a ocorrência de oposição
estatal ilegítima. Evidentemente, nessa situação, não é aplicável o entendimento adotado no
acórdão recorrido de que trataria-se de matéria de ordem pública. Principalmente, no presente
processo em que, cumulativamente com o pedido de ressarcimento, houve apresentação de
declarações de compensação que quitou imediatamente débitos de responsabilidade do
contribuinte. Nesta hipótese, não como alegar em prejuízo na demora ou mesmo em oposição
estatal ilegítima, pois os créditos alegados foram aproveitados imediatamente.
Diante do exposto, deve ser reformado o acórdão recorrido, para afastar a
concessão de correção monetária, que foi concedido ex-ofício.
Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso especial, para afastar a
aplicação da correção monetária de ofício, aos valores autorizados do pedido de ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital